Tribunal: CARF
Processo: 15971.000293/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000293/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PEDRO LUIZ CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento revisado quando as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes
pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000293/2010-03
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000293/2010-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/53):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Araraquara/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 7.804,42, atualizado até 29/10/2010. Decorreu o citado
lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA – Retificadora,
entregue pelo(a) interessado(a) em 5/10/2010, relativa ao exercício financeiro de 2007,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 72.429,71, de acordo com as
Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs – das seguintes pessoas
jurídicas:
=> Santander S/A – Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de
Seguros: R$ 455,52.
=> Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa: R$ 47.085,21.
=> Banco Santander (Brasil) S/A: R$ 24.887,98.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Araraquara/SP, conforme o Resultado de fl. 7, a saber:
O LANÇAMENTO DE OFÍCIO FOI EFETUADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. O CONTRIBUINTE NÃO COMPROVOU QUE HOUVE ERRO NA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. A JUSTIFICATIVA QUE NÃO HOUVE MÁ FE,
MAS INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO NÃO É MOTIVO PARA
CANCELAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. [caixa alta do original]
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada, são os seguintes:
O requerente, baseado na Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6°,
inciso XIV, que concede isenção de imposto de renda para portadores de cardiopatia
grave, procurou um profissional que pleiteasse a restituição do imposto pago.
Entretanto, por desconhecimento, interpretação equivocada da referida norma e
comunicação falha entre o profissional que atendeu ao pedido do requerente e este,
não foi observado que, embora o requerente seja portador da doença desde Abril
2004, durante o ano calendário 2006 este ainda não era aposentado. Infelizmente
referida informação foi fornecida pelo requerente ao profissional que o atendeu após a
apresentação da declaração retificadora entregue em 05/10/2010.
No entanto há de se frisar que tanto o requerente quanto o profissional que o atendeu
não agiram imbuídos de má-fé.
...
O requerente não concorda com a Notificação de Lançamento recebida, visto que o
imposto devido durante o ano está comprovadamente pago. Desta forma, não está
apenas sendo penalizado pelo equivoco, mas, sendo tributado duplamente pelos
mesmos rendimentos recebidos. Em nenhum momento houve omissão de
rendimentos. Todos os rendimentos foram declarados e os impostos devidamente
pagos, conforme já citado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 18/04/2016 (fls. 59), o contribuinte, em 18/05/2016,
interpôs e replicou recurso voluntário (fls. 61/65 e 66/70), repisando as alegações da peça
impugnatória, alegando, em apertada síntese, inexistir a omissão de rendimentos apurada, e que o
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000293/2010-03

imposto apurado já foi devidamente recolhido na declaração de ajuste original, sendo certo que
está sofrendo penalização por mero equívoco cometido na apresentação da declaração
retificadora, culminando a nova cobrança em dupla tributação sobre os rendimentos recebidos,
importando em afirmar que não há imposto suplementar a ser pago. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio – do pedido de cancelamento da
declaração retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
constatada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do cancelamento da DAA
retificadora, com afastamento do imposto suplementar apurado, o qual já foi devidamente
recolhido na DAA original.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/53) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 8/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pelo o afastamento da infração apurada com o
cancelamento da DAA retificadora, uma vez que já promoveu o pagamento do imposto devido
quando da apresentação da DAA original, sendo certo que não se insurge contra a omissão de
rendimentos propriamente dita, tornando-se definitiva a decisão no particular, portanto
incontroversa – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 52), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte não questiona a omissão de rendimentos apontada na Notificação;
alega, contudo, que o imposto por ele devido já foi totalmente recolhido aos cofres
públicos.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000293/2010-03

Nesse sentido, tem-se que na DAA/2007 – Original – fls. 13/17, o interessado apurou
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.384,72. Em pesquisas nos sistemas
informatizados da RFB verifica-se que esse imposto foi recolhido em 08 (oito)
quotas, no valor de R$ 298,09 cada uma, no período de maio a dezembro de 2007,
conforme telas de fls. 41/48.
Tais recolhimentos foram realizados antes, portanto, da lavratura da presente
Notificação de Lançamento, ocorrida em 18/10/2010, razão pela qual deverão ser
aproveitados, se ainda disponíveis, para quitar o imposto de renda nela exigido.
Contudo, tendo em vista que não há nos autos qualquer ato escrito capaz de excluir a
espontaneidade do sujeito passivo à época em que efetuou os citados recolhimentos,
forçoso concluir que este procedimento se deu de fato espontaneamente, não
devendo subsistir a multa de ofício aplicada pelo Fisco sobre o montante de R$
2.384,72.
De fato, em relação à DAA retificadora regularmente apresentada, na exata dicção
do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, indene de dúvida que a aludida
declaração substituiu integralmente a DAA original – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, cujo recebimento
não se nega, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular –
portanto sem reparos a decisão de piso no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2006 da totalidade dos rendimentos recebidos, os quais foram
ajustados pela decisão recorrida – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores apurados na DAA original, devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser imputados
com o crédito tributário lançado quanto da liquidação do presente processo, conforme, aliás, bem
fundamentado na decisão recorrida.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000293/2010-03

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original